Tribunal: TJBA
Processo: 8000460-20.2020.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000460-20.2020.8.05.0102

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGUAI

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: MAGNOELIA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 42 DA LEI MUNICIPAL Nº 255/2015. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE PARECER ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso do ente municipal e manteve a sentença que reconheceu o direito da autora, servidora pública, à percepção de adicional de 15% sobre o salário básico, com fundamento no art. 42 da Lei Municipal nº 255/2015. O Município sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à ausência de parecer da Secretaria de Administração e questiona a correta interpretação do dispositivo legal aplicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao reconhecer o direito da servidora ao adicional por qualificação, com base no art. 42 da Lei Municipal nº 255/2015, afastando a necessidade de parecer prévio da Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, ao reconhecer que a base legal para a concessão do adicional é o art. 42 da Lei Municipal nº 255/2015, afastando de forma expressa a incidência do art. 41, como sustentado equivocadamente pelo embargante.

4. A decisão colegiada destacou que a autora comprovou o cumprimento das exigências legais para a concessão do benefício, o que afasta qualquer alegação de omissão quanto à análise dos pressupostos normativos.

5. A exigência de parecer da Secretaria de Administração possui natureza meramente administrativa e não tem o condão de obstar o controle judicial de legalidade, sobretudo quando demonstrado o atendimento dos requisitos legais pelo servidor interessado.

6. O princípio da autotutela administrativa não impede a atuação do Judiciário, especialmente diante de inércia da Administração Pública frente a uma situação que revela, de forma objetiva, a presença dos pressupostos legais para o reconhecimento de direito subjetivo do servidor.

7. Não há no acórdão embargado qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado nos moldes do art. 1.022 do CPC. A pretensão do Município revela apenas inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir fundamentos de mérito já enfrentados e decididos, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração nº 8000460-20.2020.8.05.0102,
que figuram como Embargante
MUNICÍPIO DE IGUAÍ
e Embargada
MAGNÓLIA DOS SANTOS SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos,

nos termos do Voto do Relator.